Tribunal: STF
Processo: RE 1492267
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. DIREITO À EDUCAÇÃO. CRIANÇA DE ATÉ CINCO ANOS DE IDADE. MATRÍCULA EM CRECHE OU PRÉ-ESCOLA PRÓXIMA À RESIDÊNCIA DA CRIANÇA E DISPONIBILIDADE EM PERÍODO INTEGRAL. ADEQUAÇÃO DO TEMA 548 DA REPERCUSSÃO GERAL AO CASO CONCRETO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. FILA DE ESPERA. CRITÉRIOS PARA A MATRÍCULA ESTABELECIDOS EM ATO ADMINISTRATIVO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios:



    “APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. ACESSO À EDUCAÇÃO. MATRÍCULA EM CRECHE. TEMA 548/STF. CAPACIDADE LIMITADA DE ABSORÇÃO DA DEMANDA. EFETIVAÇÃO MEDIANTE REQUISITOS ESTABELECIDOS EM ATO ADMINISTRATIVO. ISONOMIA NÃO MITIGADA. SUPERLOTAÇÃO EVITADA. LINDB, ART. 20. APLICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O acesso à educação, em seus diversos segmentos, é direito social assegurado pela Constituição Federal a crianças e adolescentes em seus artigos 6º, 205 e 208, havendo previsão expressa no inciso IV desse último dispositivo à garantia de educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade. 2. A previsão constitucional impõe ao Estado o dever de estabelecer e cumprir políticas públicas para a efetivação de direitos, sendo regulamentada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente em seus artigos 53 e 54 e pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, além de encontrar-se replicada na Lei Orgânica do Distrito Federal em seu artigo 223, inciso I, para crianças até 3 (três) anos de idade. 3. O Supremo Tribunal Federal ao apreciar o Tema 548, assim decidiu: ‘1. A educação básica em todas as suas fases - educação infantil, ensino fundamental e ensino médio - constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica.’ 4. O acesso à creche no Distrito Federal ocorre mediante ordem cronológica de inscrição em cadastro elaborado pela Secretaria de Estado da Educação, que também observa, para efeito de classificação, pontuação decorrente de fatores de vulnerabilidade, estabelecendo-se, assim, critérios de acesso à unidade pleiteada, pois os recursos são escassos ante o acúmulo diário da demanda. 5. A política pública relativa à educação deve evitar a SUPERLOTAÇÃO da classe de ensino a fim de impedir o comprometimento da qualidade do serviço educacional prestado aos infantes. 6. Apreciados todos os argumentos das partes e do Ministério Público, cabe ao julgador ponderar sobre as consequências jurídicas da medida de forma a proteger o interesse público (art. 20 da Lei n. 13.655/2018). 7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO” (fl. 1, e-doc. 8).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. IV do art. 208 e o art. 227 da Constituição da República.



    Assinala que “o Tema 548 já foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal, que reconheceu o direito perseguido pelo Agravado, assegurando o direito à vaga de creche, assim como de postulá-lo individualmente, o que ocorreu aos 22/9/2022, nos termos do Acórdão publicado aos 20 de abril do corrente ano” (fls. 11-12, e-doc. 11). 



    Sustenta que, “a exemplo do que restou decidido no Acórdão recorrido, a relutância dos tribunais em deferir os pedidos de compelir o ente estatal a disponibilizar vaga em creche de criança de zero a quatro anos incompletos de idade tem por supedâneo o entendimento que o Art. 208 é norma programática, submetida à chamada reserva do possível, de modo que compete ao Executivo a sua implementação, não podendo o Judiciário intervir na sua execução, sob pena de violação ao princípio da separação de Poderes” (fl. 13, e-doc. 11).



    Ressalta que “submeter o Recorrente, bem como qualquer outra criança, a lista infindável de espera, sem que se demonstrem de forma efetiva as soluções tendentes a diminuir e/ou acabar com o problema, não representa o respeito ao princípio da isonomia ou da separação de poderes tão alardeados pelo Recorrido e acolhidos pelo v. Acórdão guerreado, mas sim, puro e simples desrespeito a direito fundamental mencionado que não pode ser colocado em segundo plano em relação aos interesses discricionários dos administradores da coisa pública” (fl. 15, e-doc. 11).



    Salienta que “o Pretório Excelso, quando do julgamento do Tema 548, determinou que a oferta em creche pode ser exigida de forma individual, onde entende-se que cada parte tem suas necessidades que devem ser compreendidas de forma subjetiva. No caso dos autos, uma das necessidades é a vaga na creche próxima à residência e em período integral” (fl. 16, e-doc. 11).



    Argumenta que, “quando do julgamento do RE 1008166, leading case do Tema 548 do STF pelo Plenário garantiu-se o direito à educação de base de crianças até 5 anos de idade e peticionamento judicial, como é o caso do Recorrente, nos termos da Ementa citada acima, firmando-se o entendimento já relacionado acima, nos termos do Acórdão publicado” (fl. 17, e-doc. 11).



    Assevera afronta “ao artigo 208, inciso IV da Constituição Federal, a garantir o direito à vaga em creche para crianças de zero a cinco anos incompletos de idade, afastando a forma indevida com que foi aplicado o Princípio da Isonomia pelo Acórdão recorrido” (fl. 18, e-doc. 11). 



    Pede “seja conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário, reconhecendo a contrariedade ao texto constitucional (art. 208, especialmente o inciso IV) e, aplicando o que restou definido no julgamento do Tema 548, reformar o v. Acórdão de modo a condenar o Recorrido na obrigação de matricular o Recorrente em creche da rede pública ou rede particular conveniada nos termos da exordial e, por conseguinte, no ônus da sucumbência” (fl. 19, e-doc. 11).



    3. Em juízo de retratação do Tema 548 da repercussão geral, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, nestes termos:



    “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. REJULGAMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1030, II, DO CPC. TEMA 548 DO STF. DISTINÇÃO. AUSÊNCIA DE AFRONTA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VAGA EM CRECHE PRÓXIMA À RESIDÊNCIA. PERÍODO INTEGRAL. ACESSO À EDUCAÇÃO. CAPACIDADE DE ABSORÇÃO DA DEMANDA LIMITADA. EFETIVAÇÃO MEDIANTE REQUISITOS ESTABELECIDOS EM ATO ADMINISTRATIVO. ISONOMIA NÃO MITIGADA. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Reexame do recurso de apelação, em juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, para averiguação de possível divergência entre o acórdão recorrido e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 1.008.166, com repercussão geral – Tema 548. 2. O Supremo Tribunal Federal ao apreciar o Tema 548, assim decidiu: ‘1. A educação básica em todas as suas fases - educação infantil, ensino fundamental e ensino médio - constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica.’ 3. O aresto atacado não desconhece o Tema 548 do Supremo Tribunal Federal-STF, mas ressalta, tão somente, que a orientação do Pretório Excelso não invalidou a Portaria SEDF nº 451, de 21 de dezembro de 2016, que é o instrumento apto para que o Poder Executivo Distrital possa cumprir o texto constitucional na parte referente à inserção das crianças de zero a três anos nas creches públicas ou conveniadas, aliando política pública e disponibilidade orçamentária. 4. A considerar que a oferta de vagas ainda é inferior à demanda, há que se compatibilizar o interesse da parte recorrente com o das demais crianças que, do mesmo modo, aguardam o surgimento de vaga em creche, mediante observância da ordem cronológica de inscrição no cadastro único e a pontuação da vulnerabilidade social dos inscritos, critérios utilizados pela Secretaria de Estado da Educação, sob pena de violação ao princípio da igualdade. 6. A política pública relativa à educação deve evitar a superlotação da classe de ensino a fim de impedir o comprometimento da qualidade do serviço educacional prestado aos infantes. 7. ‘A colenda Corte Suprema, ao reconhecer a possibilidade de ser exigida, individualmente a oferta de vaga em creche pública (Tema 548), não fez alusão à necessidade de que a criança seja matriculada em instituição de ensino próxima à sua residência ou em período integral, de modo que, no caso concreto, o precedente invocado não assegura o direito na extensão pretendida na inicial da ação.’ (Acórdão 1709198, 07027141220228070013, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 30/5/2023, publicado no PJe: 14/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Precedentes. 8. Não configurada a divergência entre o aresto recorrido e a tese jurídica firmada, impõe-se a ratificação do decisum. 9. Juízo negativo de retratação. Acórdão confirmado” (fls. 1-2, e-doc. 18).



    4. O recurso extraordinário foi admitido e remetido a este Supremo Tribunal, ao fundamento de que, “considerando a orientação sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.008.166 (Tema 548), bem como a manutenção do acórdão divergente pelo órgão julgador, submeto o recurso especial à autorizada apreciação da Corte Suprema, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil” (e-doc. 21).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 



    5. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    6. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.008.166, Tema 548, Relator o Ministro Luiz Fux, o Supremo Tribunal Federal fixou tese de repercussão geral no sentido de que “a educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo” (DJe 20.4.2023).



    Não é o caso, entretanto, de determinar readequação do Tema 548 da repercussão geral, pois o Tribunal de origem, analisando as circunstâncias fático-jurídicas e as peculiaridades deste processo, realizou o juízo de retratação, nestes termos:



    “Consoante relatado, os presentes autos retornaram conclusos para nova apreciação da matéria referente à repercussão geral do Tema nº 548/STF, nos termos do art. 1.030, inciso II, do CPC/15, em decorrência de possível divergência entre o acórdão combatido e o decidido no recurso paradigma.



      Cinge-se a controvérsia em verificar se assiste ao apelante o direito de obrigar o Distrito Federal a disponibilizar vaga para sua matrícula em creche, de rede pública de ensino ou em instituição conveniada, próximo à sua residência e em período integral. (...)



    Não se olvida ser dever do Estado assegurar o acesso à educação, desde a tenra idade, como fixado no Tema 548 do STF. Ressalto que, tanto o voto condutor do acórdão ora impugnado, de minha relatoria, bem como a sentença, destacou o direito do requerente, desde que respeitadas as regras e critérios definidos pela Secretaria de Educação do Distrito Federal, objetivando, justamente dar efetividade ao direito constitucional de acesso à educação, com igualdade de condições às demais crianças que também necessitam da creche. (...)



    Como se observa do trecho destacado, o aresto atacado fundamentou a negativa do direito do requerente, nos termos em que solicitado, salientando a necessidade de observância dos critérios e regramentos aplicáveis para que o Poder Executivo Distrital possa cumprir o texto constitucional na parte referente à inserção das crianças de zero a três anos nas creches públicas ou conveniadas, aliando política pública e disponibilidade orçamentária. 



    Assim, a considerar que a oferta de vagas ainda é inferior à demanda, há que se compatibilizar o interesse da parte recorrente com o das demais crianças que, do mesmo modo, aguardam o surgimento de vaga em creche, mediante observância da ordem cronológica de inscrição no cadastro único e a pontuação da vulnerabilidade social dos inscritos, critérios utilizados pela Secretaria de Estado da Educação.



    Por certo a decisão judicial que determina a efetivação da matrícula não cria nova vaga no sistema de ensino, mas apenas estabelece a admissão de outra criança na instituição, a despeito das limitações de espaço físico e orçamentárias, o que gera superlotação das unidades e contribui para comprometimento da qualidade dos serviços prestados. Em vista disso, deve o julgador levar em conta o consequencialismo jurídico de sua decisão, a fim de dimensionar os efeitos de sua atuação no caso concreto, o que foi procedido na hipótese dos autos. 



    Portanto, não se observa divergência entre o acórdão ora recorrido e o entendimento delineado pelo Supremo Tribunal Federal-STF sobre a matéria. 



    Some-se aos fundamentos já expendidos, a particularidade do pedido inicial da parte requerente/apelante, para obrigar o Distrito Federal ‘... a efetivar a matrícula do autor na rede pública de ensino, em período integral, para creche localizada próxima à residência/ao trabalho da representante da parte autora’ (ID 47055600 - 1ª instância)” (fls. 3-5, e-doc. 18).



    A intervenção do Poder Judiciário, em caso específico como o presente, poderia causar desiquilíbrio na implementação da política educacional levada a efeito pela Administração Pública distrital, em prejuízo à adequada execução desse serviço público, podendo também haver preterição de atendimento a crianças em situação de igualdade, que já solicitaram a matrícula na mesma creche pretendida pelo recorrente.



    Consta do acórdão recorrido que as providências para o atendimento do que foi determinado no paradigma de repercussão geral estão sendo adotadas pelo Distrito Federal, com vistas ao acesso universal aos serviços públicos na área de educação básica, dentro das disponibilidades orçamentárias do ente público e das diretrizes do Plano Nacional de Educação – PNE.



    Quando do julgamento do paradigma de repercussão geral, ressaltei, nos debates sobre a efetivação do direito subjetivo da criança à matrícula em creche pública e sobre a disponibilidade de recursos orçamentários pelos entes federados executores dessa política educacional, a seguinte preocupação sobre essa questão constitucional:



    “O direito subjetivo de cada criança ter acesso a essa creche e a cada mulher, mãe, ou a cada pai, se for responsável. Não estamos discutindo isso! Se a gente começar a dizer que temos de declarar um direito que foi declarado há 34 anos, não é comemoração, pode tocar o enterro. 



    Quer dizer, ninguém está cogitando de retrocesso, porque isso não é papel de tribunal constitucional. O papel do tribunal constitucional é de dar igualdade de condições, de efetividade, de eficácia plena, jurídica e social. Só para ficar claro, quer dizer, ninguém aqui pensa em retrocesso, porque o princípio da proibição do retrocesso em matéria de direitos fundamentais é a base do direito constitucional contemporâneo. 



    A dificuldade que está sendo posta, para ficar claro para todos, inclusive quem nos estiver acompanhando, é esta: há um direito constitucional e, como é um direito de prestação positiva, há custos. O que se está discutindo é como o Poder Judiciário pode atuar quando houver a falta de recursos e for instado a se pronunciar sobre alguém que não tenha o direito pela ausência da prestação. Até aqui, desde a década de 1990, este Supremo Tribunal Federal garante, a quem vem ao Poder Judiciário, que essa mãe, essa criança, tenha acesso, e essa mãe possa ir lá e buscar esse direito. 



    Daqui para frente, temos de ver a universalização da imediata ou não concretude desse direito. Acho que é isso, só para ficar claro” (DJe 20.4.2023).



    Essa preocupação sobre a gestão administrativa e financeira necessária à efetivação do direito à matrícula em creche pública também ficou evidente nos votos dos Ministros Ricardo Lewandowski e Alexandre de Moraes:



    “A inércia - e me caminho para aguardar e discutir a tese - do município tem que ser apenada, mas, se houver uma programação municipal, dentro dos seus critérios orçamentários, logísticos e de gestão, acredito que não há possibilidade de o Judiciário substituir isso. Seja o juiz de primeira instância, seja o Supremo Tribunal Federal, não temos esses dados dos mais de cinco mil municípios” (trecho do voto do Ministro Alexandre de Moraes, DJe 20.4.2023 - grifos nossos).



    “Esses casos são ilustrativos para o julgamento do presente Recurso Extraordinário porque, neles, o cerne da defesa jurídica do Município residiu no argumento da reserva do possível. Entretanto, foi possível constatar, pela prova produzida pelas autoras, notadamente por relatórios do Tribunal de Contas do Município que demonstravam a não utilização integral de recursos do FUNDEB, que má gestão, e não restrições orçamentárias, foram responsáveis pela falha na disponibilização de vagas de educação infantil em áreas carentes da cidade. O debate sofisticado sobre emprego de recursos financeiros somente poderia ter lugar, como teve, numa ação coletiva, não sendo viável nas ações individuais, em que não há espaço argumentativo para o questionamento incisivo da política pública. De toda forma, o caso ilustra o uso recorrente, e por vezes falacioso, do argumento da reserva do possível, que, em meu ponto de vista, não pode ser invocado pelos Poderes Públicos com a finalidade de esquivarem-se de deveres plasmados na Constituição” (trecho do voto do Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 20.4.2023).



    Nesse contexto, a revisão do julgado recorrido exigiria a análise da situação fática apresentada neste processo, procedimento inviável em recurso extraordinário.



    7. Na espécie vertente, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios resolveu a controvérsia sobre direito à matrícula em creche localizada nas proximidades da residência da família da criança e em período integral, com a seguinte fundamentação:



    “De forma orquestrar a implementação de política pública de universalização da educação infantil e por força de acordo celebrado com o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios no intuito de dar cumprimento à legislação de regência, o Distrito Federal, por meio da Secretaria de Estado de Educação, elaborou o ‘Manual de Procedimentos para Atendimento à Educação Infantil – Creches em Unidades Escolares da Rede Pública de Ensino e em Instituições Educacionais Parceiras’, publicado por meio da Portaria n. 451, de 21 de dezembro de 2016 (DODF 240, de 22 de dezembro de 2016). 



    Assim, com o intuito de balizar o processo de preenchimento das vagas no sistema público de Educação Infantil - etapa creche, criou-se um cadastro único em que a classificação dos inscritos se dá por meio de um sistema de pontos, de caráter não eliminatório e dinâmico, obtidos conforme mensurações pautadas por critérios de prioridade para o atendimento e de bonificação, dentre eles o nível de renda da família, a existência de medida protetiva, o risco nutricional, a condição de adolescente da genitora, além do próprio tempo de espera pela vaga. (...)



    A determinação da Suprema Corte no sentido de que ‘o Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica’, ao meu sentir, não invalidou a sistemática instituída pela Portaria n. 451, de 21 de dezembro de 2016, já que referido ato administrativo constitui o instrumento apto para que o Poder Executivo Distrital possa cumprir o texto constitucional na parte referente à inserção das crianças de zero a três anos nas creches públicas ou conveniadas, aliando política pública e disponibilidade orçamentária (artigo 133 do Ato das Disposições Transitórias, incluído pela Emenda Constitucional n. 95, de 15 de dezembro de 2016), eis que a oferta de vagas ainda é menor do que a demanda, esta última sempre crescente. 



    Cabe destacar que, como o recorrente, outras crianças aguardam o surgimento de vaga em creche, com observância da ordem de classificação dos inscritos no cadastro único criado pela Secretaria de Estado de Educação, conforme ordem cronológica e pontuação decorrente de critérios de vulnerabilidade social.



    É nesse ponto que se deve reconhecer que a intervenção do Poder Judiciário demandada pelo recorrente com esteio no comando extraído da apreciação do Tema 548 pelo STF, conquanto legítima e justa em seus fundamentos, ocasionará, em caso de acolhimento do recurso, inequívoca quebra da igualdade das condições de acesso à escola em relação aos demais inscritos no cadastro único, igualdade de acesso essa que também é assegurada pela Constituição Federal no inciso I do artigo 206 supratranscrito. 



    Como bem salientado pelo Desembargador Eustáquio de Castro: ‘Não se mostra razoável a concessão da vaga por meio de medida judicial, uma vez que isso implicaria ultrapassar candidatos em melhores posições, e também em espera por uma vaga, sob óbvia violação do Princípio da Isonomia.’ (Acórdão 1614249, 07169449820228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Relator Designado: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8ª Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2022, publicado no PJe: 19/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifei. 



    Sobre o impacto financeiro para instalação de unidades que possam atender todos os infantes necessitados, o Professor Sacha Calmon, referindo-se ao Tema 548, identificou que, sob a égide da ‘teoria Análise Econômica do Direito as decisões judiciais devem considerar potenciais efeitos sobre os cofres públicos, além de outros efeitos. Reconhecendo, porém que a educação infantil é dever do poder público’ (artigo publicado no Jornal Correio Braziliense, em 16/10/2022, pág. 11), fato este jamais negado por este julgador.



    É bom lembrar que os efeitos das decisões judiciais e administrativas constituem ponto nodal do princípio do consequencialismo, previsto no caput do artigo 20 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (...).



    Óbvio também que o Estado não dispõe, de pronto, de recursos para atender todas as obrigações estabelecidas pela Carta de 1988, tanto que a Emenda Constitucional n. 95 de 15 de dezembro de 2016 exige a indicação de fonte de custeio para a despesa e emenda apresentadas. 



    No que toca a elaboração de políticas públicas, no caso em tela consubstanciadas no ato da Secretaria de Estado da Educação já citado (...).



    Demais disso, a política instituída pelo Poder Executivo Federal no Plano Nacional de Educação – PNE para o decênio 2014-2024, que estabelece, entre outras medidas, a ampliação da oferta de educação infantil em creches de forma a atender, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das crianças de até três anos até 2024, ante a crise econômica recente da pandemia, parece fadada ao descumprimento. 



    Diante de todas essas ponderações, reconheço que falta expertise e equipe multidisciplinar para que este julgador possa indicar solução diversa daquela já implementada pelo Distrito Federal. 



    Resta, então, adequar os espaços para mais um infante em atendimento ao texto constitucional, através de ordem do Poder Judiciário, o que gera SUPERLOTAÇÃO das unidades e contribui para comprometimento da qualidade dos serviços prestados ao menor, ação que deve ser por todos condenada, uma vez que a garantia de qualidade é princípio norteador da educação nesta unidade federativa, a teor do inciso V do artigo 221 da LODF“ (fls. 6-11, e-doc. 8).



     Rever o decidido pelas instâncias ordinárias sobre os critérios adotados pelo Distrito Federal na disponibilização de vagas em creches públicas demandaria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À EDUCAÇÃO INFANTIL. MATRÍCULA EM CRECHE. EXISTÊNCIA DE LISTA DE ESPERA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 963.572, de minha relatoria, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 1º.8.2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. MATRÍCULA DE CRIANÇA DE ZERO A SEIS ANOS DE IDADE EM CRECHE. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULAS/STF 279 E 280. ALEGADA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. DESNECESSIDADE DE ANÁLISE DE SUA OCORRÊNCIA: ART. 323 DO REGIMENTO INTERNO DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Conforme disposto no art. 323, primeira parte, do Regimento Interno do STF, redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, a verificação da ocorrência de repercussão geral apenas se dará quando não for o caso de inadmissibilidade do recurso por outra razão. Precedente. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa ( art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE n. 1.241.114-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.12.2018).



    Nada há a prover em relação às alegações do recorrente.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



       



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.



    Brasília, 11 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora